Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. REVISÃO DOS CÁLCULOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento à apelação interposta contra sentença para extinguir a execução pelo reconhecimento de quitação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão em relação a ausência de interesse recursal; (ii) analisar omissão com base na preclusão da matéria; e (iii) verificar omissão a respeito da desnecessidade de nova remessa à Contadoria Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou, conforme o art. 17 do Código de Processo Civil, o seguinte: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, assim a falta de interesse de agir manifesta-se somente quando o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 3.1. O acórdão entendeu não haver dúvida da utilidade do recurso, pois o pedido da apelação é de reforma da sentença de extinção da execução para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequar os cálculos ao comando judicial a apurar o real valor a ser restituído à parte executada, com juros e correções. 3.2. O aresto mencionou não haver motivos para falar em preclusão, porquanto o objetivo da apelação é, em verdade, o cumprimento da decisão anterior à sentença, e não a sua reforma, para ser feita a remessa dos autos à contadoria judicial para adequação dos cálculos. 3.3. O acórdão entendeu não terem os autos sido remetidos à contadoria judicial para efetuar os cálculos de eventual levantamento a maior de valores, conforme determinado na decisão anterior à sentença, embora o exequente tenha dado quitação do débito. Por isso, deve ser dado cumprimento à coisa julgada, adequando o valor da execução ao reconhecido como efetivamente devido pelo título executivo judicial. 3.4. O julgado asseverou a necessidade da sentença de primeiro grau ser cassada para os autos retornarem à vara de origem para prosseguir a execução, com a finalidade de determinar se houve levantamento de quantia em excesso para ser reposta, adotando-se os parâmetros da decisão preclusa até a integral satisfação do crédito.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 4.2 Fica o embargante ciente de que eventual interposição de embargos protelatórios implicará em aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 17 do CPP; art. 1022, caput do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.